Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO MÉDICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para que a administração pública se abstenha de exigir novas avaliações médicas em razão de aposentadoria por invalidez. Recurso da parte autora visa à procedência dos pedidos iniciais.
2 – Aposentadoria por invalidez. Necessidade de perícia médica periódica. A concessão de aposentadoria por invalidez é um benefício concedido sob condição, qual seja, a presença da incapacidade laboral, a qual deve ser aferida periodicamente com vistas a aferir se as condições incapacitantes persistem. As técnicas de tratamento médico evoluem assim como as condições pessoais do paciente, de modo que a superveniência de melhora possibilitando a reversão do servidor à ativa só pode ser aferida se houver a perícia. A recente alteração inserida no artigo 43 § 5o da Lei 8.213/91 pela Lei 13.847/2019, que dispensa da avaliação periódica a pessoa aposentada por invalidez por ser portadora de HIV, não se aplica à servidora, que se submete a regime próprio de previdência previsto na Lei Complementar Distrital 769/2008, a qual não traz previsão nesse sentido. O art. 18, § 6o da norma expressamente prevê que “A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial do órgão competente.”. A manutenção do benefício, por conseguinte, deve seguir o mesmo sentido. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

L